Tribunal: TCU
Processo: 033.118/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que aponta possíveis irregularidades na aquisição de medicamentos para distribuição e utilização na Rede Municipal de Saúde de Imperatriz/MA, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da covid-19.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na aquisição de medicamentos para o enfrentamento da covid-19 pela Secretaria de Saúde - Semus de Imperatriz/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos, 12 § 3o, 26, 28 inc. II, 41, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 217, 235, 237, inciso VI, e 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar Mariana Jales de Souza e Giselly Vieira Gomes revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Raffael Cordeiro Milhomem Moreira, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhe sanção pecuniária; 9.4. aplicar a Mariana Jales de Souza multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a Giselly Vieira Gomes multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.